Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801937-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCS. I e IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPETRANTES QUE DEIXARAM DE JUNTAR AOS AUTOS CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME DOS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO.
PACIENTE PRONUNCIADO. SUPEVENIÊNCIA DE TÍTULO NOVO, TAMPOUCO ACOSTADO AOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso sob exame, observa-se que não deve ser conhecida, de pronto, a presente impetração, já que o
writ
se encontra totalmente deficiente em relação à instrução documental
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de março de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado pelos advogados I
gor Nogueira Batista, André Araújo Pinheiro e Marco José Lobato Souza
em favor do paciente
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA COSTA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do Proc. n.º
0800981-05.2019.8.14.0021.

Consta da impetração
,
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/09/2019, pela suposta prática do crime previsto no art.121, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro.

Afirmam os causídicos, que o fundamento da prisão preventiva do paciente restou inidôneo, vez que se resumiu em apontar a gravidade em abstrato do delito, bem como, por meio da prisão, sanar uma suposta instabilidade que o crime causou à sociedade.

Aduzem que o decreto prisional está firmado em questões de mérito, e isto fica evidente quando a autoridade coatora usa o fato de a vítima ter sido atingida por vários disparos de arma de fogo, o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, e ainda por se tratar de um crime grave, pois a valoração dessas circunstâncias, nesse momento processual, usurpa o real sentido da prisão provisória.

Alegam, assim, que em virtude de uma decisão carente de fundamentos o paciente está preso há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, mesmo tendo demonstrado, desde o início do processo, suas condições favoráveis, por ser réu primário e de bons antecedentes.

Asseveram que este
writ
não se limita a argumentar somente pelos bons predicados do Paciente, mas sim demonstrar a extrema carência de fundamentação da autoridade coatora, visto que pautou-se em premissas proibidas e combatidas por esta Corte e Tribunais Superiores, quais sejam: 1) não individualização da conduta, decisão genérica; 2) não analisar idoneamente a aplicação e possibilidade concreta da utilização das medidas cautelares; 3) fundamentar a prisão cautelar apenas em argumentos e fundamentos que o próprio tipo penal descreve.

Asseveram, ainda, os impetrantes, que as medidas cautelares podem elidir qualquer risco que o Paciente supostamente possa oferecer a este processo, salientando possuir seu constituinte residência fixa no distrito da culpa e que à época dos fatos trabalhava fazendo bico de jardinagem e limpeza de terreno.

Dizem que a Autoridade Coatora se limitou, tão somente, em decretar a prisão preventiva em razão de circunstâncias ligadas ao mérito do processo, não realizando uma análise sobre a possibilidade da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, CPPB.

Que a defesa, exaustivamente, já demonstrou neste
writ
que a prisão não é medida que se impõe, haja vista que a cautelaridade pode ser garantida por medidas diversas a prisão.

Por fim, após transcreverem entendimentos que julgam pertinentes ao seu pleito requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Que na qualidade de Impetrantes e advogados regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados, almejam seja feita a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento do presente Habeas Corpus, vez que pretendem realizar sustentação oral
.

Anexaram documentos de fls. e fls.

Na
ID 4686590
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Na
ID 4710972
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“I. Em 10
de outubro de 2019, o Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada
contra o paciente
MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA COSTA
e
ANDERSON JOSE LIMA DE SOUZA
, devidamente qualificados, sob atribuição de os agentes terem praticado o crime previsto nos artigos
121, § 2º, I e IV C/C Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro
.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 04/09/2019, por volta de 21:00h, os acusados e mais um indivíduo conhecido por “MACAQUINHO”, tentaram ceifar a vida da vítima JOSIELSON SANTOS DA SILVA, vulgo “TOM”, desferindo contra o mesmo tiros de arma de fogo. (...) a vítima estava na Rua do Charel, neste Município, conversando com uma mulher, quando foi surpreendido com os acusados em uma motocicleta, tendo como condutor do veículo, o acusado conhecido por “MACAQUINHO”, no meio ANDERSON, e na garupa, MARCOS, o qual sacou uma espingarda e efetuou vários disparos de arma de fogo, que atingiram as pernas da vítima. A vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, qual seja o fato de conseguir fugir do local e receber atendimento médico. Ato contínuo, os acusados empreenderam fuga. De acordo com a vítima, os acusados
pertencem a Facção Criminosa do Comando Vermelho
e esta pertence à Facção Criminosa do Primeiro Comando da Capital, tendo uma rivalidade existente entre os mesmos, sendo este tal motivo para a prática do delito. A polícia militar foi acionada pela irmã da vítima e empreendeu diligências para encontrar os acusados, obtendo êxito, sendo o acusado ANDERSON detido na Travessa Paysandu, e o denunciado MARCOS na invasão da Água Limpa, neste Município, no entanto, o acusado “MACAQUINHO” não foi encontrado. A arma utilizada na execução do delito não foi encontrada.”

Em sede policial, o acusado MARCOS não confessou a autoria delitiva.

II. A denúncia foi recebida em 17
de novembro de 2019. Nessa mesma ocasião, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado
. O denunciado foi citado [em 09/12/2019] e apresentou resposta à acusação [em 21/01/2020].

O Juízo ratificou no recebimento da denúncia e determinou a realização da audiência de instrução, em 03/02/2020.

Audiência de instrução e julgamento realizadas nos dias 18/02/202 e 13/08/2020, 15/09/2020, ocasiões em que foram ouvidas as testemunhas JOSÉ GUILHERME DIAS NUNES, ANDERSON DIAS NUNES, MICHEL BARROS CARDOSO, JOSIELSON SANTOS DA SILVA, WILKINSOMFERREIRA GOMES e PÂMELA SILVA DE SOUZA, e foram colhidos os interrogatórios dos acusados.

O Ministério Público apresentou alegações finais no dia 29/10/2020, enquanto que a defesa somente as apresentou no dia 23/11/2020.

No dia 09/12/2020, o
Juízo prolatou sentença
, pronunciando os acusados com incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 29, nos termos do art. 14, II do Código Penal Brasileiro, sujeitando-os ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Nesse mesmo ato, foi reavaliada a necessidade da manutenção da prisão do paciente,
pois ficou patente nos autos que em liberdade, votarão a tentar contra vida da vítima, já que afirmaram que voltariam para realizar o serviço
.

O Ministério Público e a Defensoria Pública foram intimados da sentença, até o momento não apresentaram recurso. Não foi juntada ainda a certidão de intimação pessoal dos acusados.

Assim, o Juízo aguarda a certificação da preclusão da sentença, para iniciar a fase do art. 422 do CPP, a preparação para a realização do Tribunal do Júri
.

III. Em decisões pretéritas, verifica-se que esta autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por considerar que os fatos são graves e contemporâneos à constrição da liberdade, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está presente. A ação demonstrou ousadia e desprezo a vida da vítima, devido a futilidade do motivo apontado nos autos.

O paciente foi preso em flagrante em 4/09/2019. A prisão foi convertida em preventiva e permaneceu segregado durante toda a tramitação processual.

Na sentença de pronúncia, este Juízo entendeu que ainda se fazia necessária prisão do paciente pelos mesmos motivos consignados nas decisões anteriores, e que
ficou patente nos autos que em liberdade, os acusados, votarão a tentar contra vida da vítima,
já que afirmaram que voltariam para realizar o serviço
.

De acordo com a vítima, os acusados pertenceriam a Facção Criminosa do Comando Vermelho
.

A prisão ainda é necessária para
garantia da ordem pública e garantia da instrução em plenário
.

IV. Em relação às infundadas alegações da impetrante de excesso de prazo não se sustenta.

A instrução processual na primeira fase do procedimento do Júri encerrou e já foi prolatada a sentença de pronúncia nos autos, razão pela qual,
a jurisprudência consolidada em súmulas do Eg. TJPA entende que resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
. (...).

Outrossim,
se trata de procedimento do tribunal do júri o que justifica uma maior delonga processual, não ficando para o procedimento paralisado
. Em que pese o ano atípico vivenciado por todos (em razão da PANDEMIA DO CORONA VIRUS), ainda assim, o presente processo tramitou em tempo razoável. Foi realizada toda a instrução processual, foi prolatada a sentença de pronúncia. O feito está prestes a iniciar a fase preparatória para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri [art. 422 do CPP].

V. Portanto, o feito se encontra aguardando a preclusão da sentença de pronúncia, para início da fase do arts. 422 e 423 do CPP, para sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri”.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior,
a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em judicioso parecer, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que não deve ser conhecida, de pronto, a presente impetração, já que o
writ
se encontra totalmente deficiente em relação à instrução documental.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo.

2.
Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente.

3. Hipótese em que houve a superveniência do julgamento da impetração originária, o que prejudica a análise deste writ, pois superada a alegada omissão do TJSP em examinar o feito.

4. Agravo regimental não provido. (
AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019
).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO

SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME DOS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (
Número do processo CNJ:
0801429-70.2021.8.14.0000 -
Número do acórdão:
4682162 - T
ipo de Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL.
Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.
Relator: Des.
ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. D
ata de Julgamento:
09/03/2021.
Data de Publicação:
11/03/2021)

Infere-se, portanto, que o digno impetrante
não instruiu a impetração com as peças processuais fundamentais
, quais sejam, o decreto constritivo, tampouco a sentença de pronúncia que,
in casu
, se constituiria em título novo, tornando-se impossível a análise do
mandamus
, já que não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Ordem, por absoluta falta de instrução.

É o voto.

Belém/PA, 29 de março de 2021

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2021